Tribunal: TJMT
Processo: 1011457-88.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011457-88.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[ DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO —
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

— PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ —
REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 2o, § 5o, DA LEI No 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — OBSERVÂNCIA
— PROVA DA DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO — ÔNUS DO CONTRIBUINTE.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

P
resentes estão os requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, quando na
certidão de dívida ativa há o valor nominal da multa e dos consectários legais, bem como a indicação da
origem, a natureza e o fundamento legal do crédito da Fazenda Pública.
Ademais,
é ônus do contribuinte desconstituir a presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa que aparelha a execução fiscal.

Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Banco Bradesco S.A.
contra a sentença (Id. 127746153) proferida em
embargos à execução fiscal
opostos contra o
Município de Rondonópolis.

Assegura que “
a Municipalidade de Rondonópolis/MT promove, em face da ora Apelante, cobrança de IPTU supostamente inadimplido referente aos os exercícios financeiros de 2016, 2017 e 2018, cujo fato gerador decorre do imóvel na Avenida Rui Barbosa, no 1526, Bairro Centro – A, Quadra 35, Lote 13a, Rondonópolis/MT
”.

Assevera que “
não há como identificar com o imóvel que está sendo tributado a título de IPTU, constando-se que não há elementos que identifique o imóvel para sua individualização, apta a ensejar a responsabilidade da Apelante, que supostamente está sem pagar IPTU
”.

Afiança que “
a imprescindibilidade de se fazer constar a origem do débito cobrado, ou seja, seu fato gerador, assim como seu fundamento legal – que, no presente caso (IPTU) corresponde ao imóvel que se pretende tributar - o que oportunizará ao Executado, a apresentação das matérias pertinentes à sua defesa, em respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório
”.

Afirma que, “
a fundamentação legal trazida na CDA diz respeito tão somente à exigibilidade do tributo, à multa, juros e correção monetária pelo suposto não pagamento do imposto, não elencando, em nenhum momento, a matrícula do imóvel que gerou o dever de pagar o IPTU
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Município de Rondonópolis (Id. 127746159).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Segundo se verifica da Certidão de Dívida Ativa, os requisitos formais para a validade da CDA foram observados, pois o referido título executivo cumpre as exigências estabelecidas no artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 e artigo 202 do CTN, apontando período da dívida, o montante atualizado do débito, os responsáveis, além de indicar o valor originário, multa, juros, a origem, natureza e fundamento legal da dívida e dos encargos incidentes, data da inscrição e número de inscrição em dívida ativa.

Registra-se que a dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, ilidível somente mediante apresentação de provas inequívocas a cargo do sujeito passivo ou terceiro a quem aproveite, conforme estabelecido no art. 3°, § único, da Lei de Execução Fiscal (6.830/80).

Logo, conclui-se que o título executivo posto em cobrança encontra-se formalmente perfeito e é exigível, não podendo ser desconstituído quanto a seu mérito através deste incidente de exceção de pré-executividade, visto que foram observadas todas as formalidades legais.

Na verdade, ao longo de toda fundamentação na petição inicial, a embargante, além de mencionar tributos que não estão sendo cobrados na execução fiscal no 1027354-93.2020.8.11.0003, tais como CDA no 374.659/2018 e Taxa de Urbanização, também utiliza como fundamento jurídico legislação do município de Belém-PR (Decreto no 30.098 /1999 e Lei no 7.677/93), que em nada tem haver com a

legislação local.

A parte autora chegou até a requerer a declaração de inconstitucionalidade da Lei n° 7.677/93, que dispõe sobre a cobrança da taxa de urbanização no município de Belém-PR.

A impressão que se tem é que os subscritores da petição inicial sequer viram os títulos executivos que estão impugnando com esta ação.

Ao final, a autora ainda requereu a extinção da execução por ilegitimidade passiva, no entanto, em nenhum momento explicou ou demonstrou a suposta ilegitimidade.

Enfim, mais uma alegação aleatória que não merece maiores dilações.

Pelo exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados por Banco Bradesco S/A o que faço para rejeitar os embargos propostos contra a execução promovida pela Fazenda Pública Municipal, com fundamento no artigo 487, I, Código de Processo Civil.

Condeno a embargante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, consoante artigo 85, § 3o, I e §4o, III do Código de Processo Civil.

Para atualização do valor dos honorários advocatícios, incide tão somente correção monetária (IPCA-E) sobre o valor da causa, a partir do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ e juros de mora (índice de remuneração da caderneta de poupança) a partir da data da intimação do devedor para o adimplemento da obrigação, no cumprimento de sentença.

Independentemente do trânsito em julgado, traslade-se cópia desta decisão para os autos de execução fiscal no 1027354-93.2020.8.11.0003.

Após, arquive-se este feito, com as cautelas de estilo.

Prossiga-se na execução.

P.R.I.C.

Rondonópolis, 18 de março de 2022. [...]. (Id. 127746153).

Trata-se de
ação de embargos à execução fiscal
opostos por Banco Bradesco S.A.,
a causa de pedir da pretensão, anular as certidões de dívida ativa no 374.659/201, 14983/2020, 14984/2020, 14985/2020, 14986/2020 e 14987/2020, senta praça na alegação de que:
i)
ilegitimidade passiva da embargante;
ii)
nulidade das certidões de dívida ativa pela fundamentação legal genérica que impede o reconhecimento da natureza da dívida; e
iii)
inconstitucionalidade da Lei do Município de Belém – PA, no 7.677 de 23 de dezembro de 1993.

Constata-se que, apesar de a inicial pugnar pela nulidade das certidões de dívida ativa a partir dos argumentos supracitados, o apelante em suas razões limita-se a defender a nulidade pela falta de elementos que individualizassem os imóveis objetos dos fatos geradores do
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU.

Prossigo.

É certo que, o crédito tributário é decorrente do não recolhimento de
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU,
certidões de dívida ativa
no 14983/2020, 14984/2020, 14985/2020, 14986/2020 e 14987/2020
(
Processo Judicial Eletrônico no 1027354-93.2020.8.11.0003, Primeira Instância, Id. 44600193 – fls. 2/6
)
, no montante de R$ 12.652,01: doze mil seiscentos e cinquenta e dois reais e um centavo.

[...] Certidão de dívida ativa no 14983/2020 (artigo 271, da Lei 1800/90 – Código Tributário do Município).

Livro no 000001/2019.

[...]

Identificação do sujeito passivo:

Nome: Banco Bradesco S.A;

CPF/CNPJ: 60.746.948/0001-12;

[...]

Endereço do imóvel:

Endereço: Avenida Rui Barbosa no 1526;

Bairro: Centro – A, quadra 35, lote 13a;

Cidade: Rondonópolis – MT;

CEP: 78.700-130;

No da inscrição: 000000000012769
;

[...]

Fundamentação Legal da Dívida:

IPTU – Artigos no 1o, 7o, 9o, 13, 16 e 19, da Lei 1800/90.

Fundamentação Legal dos Acréscimos

Correção Monetária: Art. 215, I, Lei 1800/90; (Índice INPC/IBGE);

Juros de Mora: Art. 215, II, ‘f’, Lei 1800/90; , de 1% (um por cento) ao mês.

(tributo + taxas + correção x número de meses x (1,00 %) = (valor dos juros do período);

Multa de Mora: Art. 215, II, ‘a’, Lei 1800/90; 0,17 ao dia até o total de 15%

(tributo + taxas + correção x multa %) = (valor da multa)

(Id. 44600193 – fls. 2). [com e sem negrito no original].

Para evitar repetições desnecessárias,
anoto que as demais certidões de dívida ativa no
14984/2020, 14985/2020, 14986/2020 e 14987/2020
(Id. 44600193 – fls. 3/6) seguem o mesmo padrão de discriminação pormenorizada dos créditos tributários, conforme suas particularidades.

Daí decorrente, constata-se que nas certidões de dívida ativa estão presentes os requisitos para sua regularidade, já que indicam:
i)
o nome do devedor, a origem, a natureza e o fundamento legal da dívida;
ii)
a data e o número da inscrição, no registro de dívida ativa;
iii)
o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei;
iv)
e a atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo, nos termos exigidos no artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 5o -
O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter
:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. [...].

Ademais, todas as certidões de dívida ativa descrevem detalhadamente os imóveis que decorreram o fato gerador do
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU (
certidões de dívida ativa
no
14983/2020. 14984/2020, 14985/2020, 14986/2020 e 14987/2020
, Id. 44600193 – fls. 2/6):

[...]
Certidão de dívida ativa no 14983/2020
.

[...]

Endereço do Imóvel

Endereço: Avenida Rui Barbosa no 1526.

Bairro: Centro – A, Quadra: 35, Lote: 13A.

Cidade: Rondonópolis – MT, CEP: 78.700-130.

No da Inscrição: 000000000012769. [...].

(Id. 44600193 – fls. 2).

[...]
Certidão de dívida ativa no 14984/2020
.

[...]

Endereço do Imóvel:

Endereço: Rua Tupinambas, no 452.

Bairro: Pq. Res. Cidade Alta, Quadra: 37, Lote: 2.

Cidade: Rondonópolis – MT, CEP: 78.730-457.

No da Inscrição: 000000000274194. [...].

(Id. 44600193 – fls. 3).

[...]
Certidão de dívida ativa no 14985/2020
.

[...]

Endereço do Imóvel:

Endereço: Avenida Nagayasu Ueda - Lei 9022, No 0.

Bairro: Ch. Pica-pau, Quadra: 2, Lote: 8.

Cidade: Rondonópolis – MT, CEP: 78.734-566.

No da Inscrição: 000000000607916. [...].

(Id. 44600193 – fls. 4).

[...]
Certidão de dívida ativa no 14987/2020
.

[...]

Endereço do Imóvel:

Endereço: Rua Humberto de Campos - Lei 677, no 102.

Bairro: Núcleo Hab. Rio Vermelho, Quadra: 3, Lote: 2.

Cidade: Rondonópolis – MT, CEP: 78.740-295.

No da Inscrição: 000000000176842. [...]. (Id. 44600193 – fls. 5).

[...]
Certidão de dívida ativa no 14986/2020
.

[...]

Endereço do Imóvel:

Endereço: RUA 05, no 1857.

Bairro: Jd. Res. Sunflower, Quadra: 3, Lote: 5.

Cidade: Rondonópolis – MT, CEP: 78.731-644.

No da Inscrição: 000000001017985. [...]. (Id. 44600193 – fls. 6).

Desse modo, não se vislumbra qualquer irregularidade nas certidões de dívida ativa capaz de macular sua presunção de certeza, veracidade e legitimidade.

Logo, o apelante não se desincumbiu do ônus de provar, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, os fatos constitutivos de seu direito, uma vez que não apresentou prova hábil a desconstituir a presunção de certeza e liquidez (artigo 3o, parágrafo único, da Lei da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980) das certidões de dívida ativa
no 14983/2020, 14984/2020, 14985/2020, 14986/2020 e 14987/2020
(Id. 44600193 – fls. 2/6)
que aparelham a execução fiscal.

Art. 3o -
A Dívida Ativa regularmente inscrita

goza da presunção de certeza e liquidez
.

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.

[sem negrito no original]

Além disso, é cediço que o artigo 374, IV, do Código de Processo Civil, dispõe que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como sói acontecer com os atos administrativos.

Embora se fale em presunção de legitimidade ou de veracidade como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes.
A presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos
fatos
; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205). [com negrito no original]

[...]
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário.
[...]. (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829 AgR/SE, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015). [sem negrito no original].

Por fim, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.
Em decorrência,
determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023